Tribunal: TJPA
Processo: 0004167-48.2018.8.14.0007
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ? SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO ? RECORRENTE MINISTERIAL QUE PEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ? IMPOSSIBILIDADE - PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM FACE DO RECORRIDO, IMPONDO-LHE REPRIMENDA A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO, MOSTRA-SE A PRISÃO CAUTELAR DESPROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STJ ? RECURSO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, DETERMINADO QUE O RECORRENTE AGUARDE O JULGAMENTO DO EVENTUAL APELO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA A QUO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004167-48.2018.8.14.0007
COMARCA DE ORIGEM: BAIÃO/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: PAULA SUELY DE ARAÚJO ALVES CAMACHO
RECORRIDO: LUCIVALDO DOS SANTOS BRAZ
ADVOGADO DATIVO: RAIMUNDO LIRA DE FARIAS - OAB/PA Nº 7.454
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - RECORRENTE MINISTERIAL QUE PEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM FACE DO RECORRIDO, IMPONDO-LHE REPRIMENDA A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO, MOSTRA-SE A PRISÃO CAUTELAR DESPROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, DETERMINADO QUE O RECORRENTE AGUARDE O JULGAMENTO DO EVENTUAL APELO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA
A QUO -
UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso e, de ofício, determinar que o recorrente aguarde o julgamento do eventual apelo em estabelecimento adequado ao regime fixado na sentença
a quo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004167-48.2018.8.14.0007
COMARCA DE ORIGEM: BAIÃO/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: PAULA SUELY DE ARAÚJO ALVES CAMACHO
RECORRIDO: LUCIVALDO DOS SANTOS BRAZ
ADVOGADO DATIVO: RAIMUNDO LIRA DE FARIAS - OAB/PA Nº 7.454
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da d. Promotoria de Justiça funcionando na Comarca de Baião/PA, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão do D. Juízo de Direito da Vara Única daquela comarca que, ao sentenciar o réu LUCIVALDO DOS SANTOS BRAZ, qualificado nos autos, condenou-lhe nas sanções do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 à pena de seis (06) anos de reclusão e pagamento de trezentos (300) dias-multa, e do art. 12,
caput
da Lei nº 10.826/2003 à reprimenda de um (01) ano de detenção e cem (100) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena foi estipulado o semiaberto, levando o julgador a substituir a prisão preventiva por medidas cautelas diversas, garantindo ao condenado o direito de recorrer em liberdade. (fls. 120-126).

O
dominus litis
recorreu alegando que o julgador concedeu liberdade provisória, de ofício, sem fiança e condicionada às medidas cautelares, mas que os pressupostos da prisão preventiva se encontram presentes.

Discorre sobre a necessidade da custódia, pedindo o provimento do recurso com a anulação parcial da decisão recorrida, a fim de que se restabeleça a segregação cautelar do recorrido, dada a existência dos requisitos para a sua manutenção, na forma do art. 312 do CPP (fls. 132-138).

Contrarrazões às fls. 147-149 pugnam para que a sentença seja mantida no tocante ao direito do requerido em recorrer em liberdade.

À fl. 141, o d. Juízo recorrido recebe o Recurso em Sentido Estrito, determinando que após as contrarrazões da parte contrária, subam os autos a esta instância, demonstrando que não se retrata da decisão hostilizada no recurso ministerial.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão - art. 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo conheço do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão do D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA que, ao sentenciar o réu LUCIVALDO DOS SANTOS BRAZ, qualificado nos autos, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, após condenação do recorrido no regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto.

O
dominus litis
recorreu pedindo a manutenção da prisão cautelar.

Em princípio, antes de adentrar no
meritum causae
, observo a ausência do despacho de sustentação do recurso que é restrito ao Juiz da causa; todavia, por dedução, diante do despacho
a quo
de fl. 141 fica demonstrada a sua manutenção; além disso, em prol da celeridade e por excepcionalidade do momento (pandemia), a ausência do ato é tida como mera irregularidade que não chega a causar óbice ao julgamento do recurso.

Por analogia, o precedente:
"Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedentes" (HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2016). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

Sem maiores delongas, a respeito do inconformismo do
dominus litis,
não seria prudente, após uma condenação no regime inicial semiaberto, impor ao condenado, a pretexto de se manter a prisão preventiva, um regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter ele optado pela interposição de apelo.

A respeito da matéria, a orientação jurisprudencial:
Omissis
. 6.

Verificado que foi imposto ao recorrente o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a segregação processual com o modo de execução que lhe foi determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso.7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício apenas para determinar que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao modo de execução fixado na sentença.
(STJ - RHC 48.138/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 04/11/2014). Sublinhado.
Firmada a culpabilidade do paciente e
proferida sentença condenatória, impondo-lhe reprimenda a ser cumprida em regime semiaberto, mostra-se a prisão cautelar desproporcional. 9.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício, para determinar que o paciente aguarde em regime semiaberto o esgotamento da jurisdição ordinária
. (STJ - HC 446.838/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). Grifo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, nos termos enunciados e, de ofício, determino que o recorrente aguarde o julgamento do eventual apelo em estabelecimento adequado ao regime fixado na sentença
a quo
.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 10 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ReseMP